Tribunal: STF
Processo: ARE 1435898
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 459, p. 1/2):



“APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA ASSEGURAR DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS À COMUNIDADE ARAXATÊ, EM CACHOEIRA DO SUL/RS. SAÚDE, EDUCAÇÃO, SANEAMENTO BÁSICO, ENERGIA ELÉTRICA, ALIMENTAÇÃO, REGISTRO CIVIL, CONSERVAÇÃO DA CULTA E INFRAESTRUTURA BÁSICA. UNIÃO, ESTADO E FUNAI. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 



1. A ação civil pública é veículo adequado para pleitear a condenação a obrigações de dar, fazer e pagar para assegurar direitos fundamentais a grupos indígenas. 



2. A sentença não é nula porque analisou as questões litigiosas discutidas, no âmbito de abrangência da ação, não havendo que se falar em julgamento extra petita e em violação aos princípios da inércia, da estabilização da demanda, do contraditório e da congruência. 



3. As obrigações fixadas na sentença podem ser impostas à União e ao Estado porque ambos têm o dever de zelar pela proteção das comunidades indígenas e pela preservação dos seus direitos. 



4. A fixação de multa para o caso de descumprimento da obrigação está prevista nos artigos 536 e 537 do CPC-2015 e o posicionamento atual do STJ e deste TRF4 é no sentido de prestigiar essa previsão legal, inclusive quando se tratar de imposição à Fazenda Pública. Nenhuma multa foi aplicada por ora ao gestor público, havendo apenas advertência de que poderá ser fixada se houver descumprimento. 



5. Os prazos fixados para o cumprimento das obrigações impostas aos entes públicos devem ser mantidos, pois não são desarrazoados e ficou comprovada omissão ou insuficiência na prestação de serviços públicos e na garantia dos direitos da comunidade indígena. 



6. Apelações e remessa necessária improvidas. Sentença mantida.”



    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, para fins de prequestionamento (eDOC 484, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º, LV; 23, IX, § único; 37, XXI; 196; e 198, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, defende-se que o acórdão recorrido extrapolou os limites dos pedidos formulados pelo autor, motivo pelo qual considera extra petita requerendo sua anulação (eDOC 475, p. 7/8). Pleiteia-se:



     



    “(...) considerando a responsabilidade principal da União, e sendo demonstrada a atuação complementar do Estado do Rio Grande do Sul em relação à comunidade indígena no município de Cachoeira do Sul, deve o "decisum", ser modificado para ser julgado improcedente o pedido do MPF.”



    Por fim, sustenta-se que (eDOC 475, p. 15):



    “(...) e a imposição de prazos rígidos e descompassados da realidade, sem qualquer consideração aos trâmites e às particularidades que devem ser observados pela Administração Pública na contratação de projetos (básicos e executivos) e execução de obras e serviços, viola o princípio da licitação, esculpido no inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal, bem como as regras previstas na Lei 8.666/93, especialmente em seus artigos artigo 2º e 7°.”



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário ao entendimento de que “o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF (...)”, e, ainda, por entender que incidem à espécie os óbices das súmulas 279 e 284, do STF (eDOC 521).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Primeiramente, em relação à discussão sobre eventual ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (tema 660).



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 459, p. 8-28):



    “(..)



    Os apelantes afirmam que a sentença é nula por ser extra petita e por ter violado os princípios da inércia, do contraditório, da congruência e da estabilização da demanda, na medida em que impôs algumas das condenações sem que houvesse pedido na inicial. Argumentam que alguns dos pedidos foram deduzidos ou direcionados a algum dos entes públicos apenas em sede de memoriais, sem concordância e sem possibilidade de manifestação prévia e, por isso, não poderiam ser acolhidos. 



    Entendo que a sentença não é nula, pois, além de ter formulado pedidos específicos na inicial, o Ministério Público Federal deixou claro que o objetivo da ação era assegurar os direitos e garantias fundamentais aos indígenas da Comunidade Araxatê mediante ações e serviços públicos, especialmente no que concerne a "saúde, educação, saneamento básico, energia elétrica, alimentação, registro civil, conservação da cultura e infraestrutura básica, ou seja, um mínimo de sobrevivência" (evento 1, INIC1, p. 2/36). 



    De acordo com o novo Código de Processo Civil, o processo deve ser ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e normas fundamentais estabelecidos pela Constituição, dentre os quais está a efetividade da prestação jurisdicional. O CPC-2015 estabelece também que a interpretação do pedido "considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé" (art. 322, § 2º). Nesse contexto, cabe ao juízo avaliar a petição como um todo e interpretar o pedido da forma que melhor assegure a prestação jurisdicional, deferindo as medidas que sejam necessárias para garantir o direito, sobretudo quando estão em jogo direitos fundamentais, como neste caso.



    Ademais, em se tratando de ação civil pública, é comum que sejam feitos pedidos amplos e que o juízo tenha que adequar os provimentos ao que foi discutido e provado nos autos. Na situação concreta, muitas das providências alegadamente já estavam sendo implementadas pelas partes e houve necessidade inclusive de inspeção judicial e de vistoria para elaboração de laudo técnico, a fim de constatar a situação da comunidade indígena e a forma como suas necessidades básicas estavam sendo atendidas pelo Poder Público, assim como quais das medidas postuladas já vinham sendo implementadas e de que forma. Portanto, não parece desarrazoado que o juízo tenha analisado de forma ampla a postulação e deferido as providências que entendeu compatíveis para adequar os pedidos ao que foi debatido pelas partes, inclusive às competências e atribuições de cada um dos entes demandados, diante do que foi constatado no plano material e jurídico, com o objetivo assegurar os direitos em questão.



    (...)



    Não me parece que a sentença tivesse extrapolado os limites da lide quando determinou providências um pouco diferentes das que foram inicialmente requeridas, algumas delas inclusive de menor abrangência do que as postuladas, tendo o juízo, até por isso, concluído que a ação era parcialmente procedente. 



    Assim, entendo que a sentença não é nula, pois examinou as questões litigiosas discutidas, no âmbito de abrangência da ação, não havendo que se falar em violação aos princípios processuais mencionados.



    (...)



    I. Mérito 



    Examinando os autos e as alegações das partes, fico convencido do acerto da sentença de parcial procedência, proferida pela juíza federal Gianni Cassol Konzen, que transcrevo e adoto como razão de decidir, a saber:



    (...)



    O que foi trazido nas razões de recurso não me parece suficiente para alterar o que foi decidido. Acrescento apenas que: 



    (a) contrariando o que afirma a União, a sentença refere dados que evidenciam que houve alteração do quadro fático desde a propositura da ação, como a redução do número de indígenas que residem no local, de cerca de 60 para 37, a construção de algumas estruturas e a prestação de alguns novos serviços pelos réus (como a regularização de documentos dos indígenas, por exemplo) ao longo do tempo, o que seria de se esperar, tendo em vista que a ação foi ajuizada em 2015 e que a sentença foi proferida em 2017, sendo presumível que as condições humanas e as estruturas físicas e de serviços houvessem se modificado ao longo desse período significativo; 



    (b) cabe ao Poder Executivo apontar a origem dos recursos a serem direcionados à execução das obras e prestações determinadas pelo Poder Judiciário, que apenas está compelindo a União e o Estado a desempenhar funções que são inerentes às suas atribuições e competências constitucionais e legais e não estavam sendo exercidas a contento; 



    (c) as obrigações fixadas na sentença podem ser impostas à União e ao Estado porque ambos têm o dever de zelar pela proteção das comunidades indígenas e pela preservação dos seus direitos, devendo adotar medidas e ações para assegurar a prestação dos serviços indispensáveis à sobrevivência e saúde dos indígenas em condições dignas, nos termos da Constituição Federal, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul e da lei, como bem enfatizou a sentença; 



    (d) cabe aos entes públicos condenados diligenciar de forma harmoniosa e coordenada para cumprir as obrigações fixadas na sentença, que nada mais são do que manifestação dos deveres governamentais, solucionando eventuais entraves burocráticos ou repasses financeiros inerentes ao cumprimento das obrigações nos termos estabelecidos pela legislação aplicável, em esforço comum e solidário para implementar os direitos assegurados à comunidade indígena, adotando todas as medidas indispensáveis inclusive junto a terceiros (município, prestadores de serviços públicos, etc.) para que possam atender às determinações; 



    (e) as medidas determinadas se destinam a atender às necessidades de uma comunidade indígena pequena, de cerca de 10 famílias e menos de 40 pessoas, parecendo que a construção de 5 casas de madeira no padrão indicado nas fotografias (evento 172, anexos 5 e 6) e a adoção das demais providências, como o fornecimento de 1 cesta básica por família, a construção de 1 poço artesiano, o fornecimento de água potável por caminhão pipa em caráter emergencial, até a conclusão do poço, a realização de reformas na escola e a instalação elétrica para algumas casas e banheiros (4) pudessem comprometer significativamente a situação econômica dos entes demandados ou inviabilizar a realização de outras políticas públicas, especialmente porque algumas das medidas já estariam planejadas ou em”



    Verifica-se que o acordão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido da possibilidade de o Poder Judiciário examinar a legalidade dos atos administrativos e determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, bem como pela impossibilidade de invocação do princípio da reserva do possível. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS EM ESCOLA DE COMUNIDADE INDÍGENA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL INOCORRÊNCIA DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA ALEGADA INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO ESTADO REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 279/STF RESERVA DO POSSÍVEL CONSIDERAÇÕES SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 1.219.482-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 8.10.2020). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÕES DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO PARA SOCIOEDUCANDAS GRÁVIDAS E LACTANTES. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 963.663-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.9.2017).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente